Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
‘APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO REPETITIVO – REJULGAMENTO – CONCORDANCIA DA PARTE CONTRARIA PELA EXCLUSÃO – AUSENCIA DE LITIGIOSIDADE A RESPEITO – PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE – ATO DO RELATOR – ART. 51, INCISO X DO RITJMT – DESISTENCIA HOMOLOGADA PELO RELATOR.
(1) – Tendo a Vice-presidência enviada matéria para novo julgamento, consoante o prescrito no art. 1030, inciso II, do CPC para manutenção ou exclusão da multa, em face do recurso repetitivo 1198108-RJ e havendo concordância da parte contraria, este fato superveniente faz com que desapareça o objeto a ser tratado perante o órgão colegiado. Equivalendo-se a uma desistência, homologa-se, excluindo do v. acórdão a multa aplicada em desacordo, não sendo necessário submeter esta questão ao crivo do órgão colegiado.
Relatório.
Cuida-se de remessa dos autos para novo julgamento em face de aplicação de multa em desfavor do agravante. Nos termos da decisão da Vice-Presidente deste Tribunal, a multa aplicada ao agravante JOSE MARCOLINO JUNIOR, está a desafiar entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, tema 434, devolvendo os autos à Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Instados a se manifestarem, os agravados PEDRO NARDELLI e ROBERTO ZAMPIERI, desistem em relação as multa que foi aplicada. (ID 54815966).
Fundamento e Decido.
O aspecto superveniente impõe que a questão pode ser vista e analisada pelo Relator, dentro da dicção do inciso X, do art. 51, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Pois bem
Assim manifestaram os agravados: ‘ manifestar que não tem qualquer objeção quando a exclusão da multa aplicada no presente agravo (art. 1021, § 4o do CPC/15), em conformidade com o recurso repetitivo RESp 1.198108-RJ (sic).
Desta forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, em face da desistência manifestada, excluo do v. acórdão a aplicação da multa.
Anotações necessárias.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).